Tribunal: TJSP
Processo: 1015370-03.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Responsabilidade civil – Erro médico – Cirurgia estética – Alegação de resultado desastroso – Pedido de indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Recurso – Segunda cirurgia – Campo cirúrgico sujeito a alterações fisiológicas – Laudo pericial – Paciente devidamente informada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000892929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015370-03.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MILENA
GATTI DE SOUZA GUIMARÃES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FREDERICO
SANTOS KEIM.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz que dava provimento, em parte, e
declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA, MARCIA
DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40094
Apelação Cível: 1015370-03.2017.8.26.0003
Comarca: São Paulo (F. R. Jabaquara)
Apelante: Milena Gatti de Souza Guimarães
Apelado: Frederico Santos Keim
Responsabilidade civil
Erro médico
Cirurgia estética

Alegação de resultado desastroso Pedido de indenização por
danos materiais e morais
Improcedência
Recurso

Segunda cirurgia
Campo cirúrgico sujeito a alterações
fisiológicas
Laudo pericial
Paciente devidamente
informada. Recurso improvido.
Cuida-se
de
recurso
(fls.
439/465)
manifestado contra decisão (fls. 430/435) de improcedência de ação de
indenização por danos materiais e morais, sofridos por consumidora contra
médico que a operou com a finalidade estética nasal e cujo resultado foi
insatisfatório.
Pretende a recorrente a reforma integral da
decisão de primeiro grau para que o erro médico seja reconhecido e, via de
consequência, indenizada pelos danos causados pelo cirurgião.
O recurso foi respondido (fls. 466/483).
Consta às fls. 282/284 decisão de agravo de
instrumento interposto pelo réu contra inversão de custas, não obtendo
sucesso.
Relatados, decido.
A recorrente submeteu-se, em 2010, a uma
rinoplastia, mas, em 2015, de certa maneira insatisfeita com o não
atendimento de suas expectativas, procurou o médico Frederico Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Keim que a submeteu a nova cirurgia que se realizou em 04/11/2015.
Queixou-se de inconformidade com o
pretendido e, assim, em 02/2016 realizou aplicação de ácido hialurônico e
no mês de junho daquele ano, à nova intervenção quando retirada
cartilagem de sua orelha direita, que se prestou a reforço da columela.
Inesperadamente, em julho de 2017, aquele
enxerto aplicado em seu nariz acabou por descolado.
O então resultado esperado há longo tempo
não se realizou, entendendo que, pela negligência do cirurgião, passou a
ostentar resultado que só piorou a harmonia que esperava em sua face, com
alteração ruinosa na estética do nariz.
O
laudo
pericial
(fls.
336/406)
de
18/07/2018 não apontou qualquer procedimento médico inadequado do
cirurgião réu no desenvolver de suas intervenções na autora recorrente,
fazendo constar que, em casos de segunda intervenção no mesmo local, a
base de sustentação do “locus” está sujeita a sofrer alterações fisiológicas
que acabam por alterar o estado que se esperava.
Por fim, não apontou erro médico em todo o
procedimento a que se submeteu a paciente, inclusive quanto a prévios
esclarecimentos anteriores.
É sabido que há risco em toda cirurgia
eletiva, de urgência, embelezadora ou reparadora, daí ser de fundamental
importância a plena informação a ser prestada ao paciente sobre os
inerentes riscos que possam do ato surgir.
Tratando-se de intervenção cirúrgica com
finalidade estética, tal dever do médico deve ser mais efetivo até porque,
na lição de Ataz Lopez, citado por Miguel Kfouri Neto, devem ser bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciados e esclarecidos os riscos assumidos e os benefícios esperados
(“Responsabilidade Civil do Médico”, RT, 6a edição, p. 180).
Não se tratando da primeira abordagem
cirúrgica que a paciente realizaria e sim a segunda, com a fisiologia do
“locus” a estabelecer nova abordagem cirúrgica, o risco que o cirurgião
assume não deixa de ser de resultado, mas não tão exacerbado. A paciente,
de outro lado, tem livre arbítrio para decidir se faz ou não o procedimento,
ciente dos riscos que também assume.
O laudo pericial afirma e os autos lhe dão
sustentação que as informações essenciais lhe foram prestadas, ressaltando
o fato de ser uma segunda cirurgia e em cirurgia aberta.
Por mais desagradáveis momentos que a
paciente tenha passado, as razões recursais não se mostram aptas a reverter
o resultado do julgamento singular e, consequentemente, atribuir o erro
médico que anotou na inicial.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
e, com base no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios para 13%.
FÁBIO QUADROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20.937
Apelação Cível no 1015370-03.2017.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Milena Gatti de Souza Guimarães
Apelado: Frederico Santos Keim
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado
o
entendimento
do
I.
Desembargador FÁBIO QUADROS, peço vênia para, adotado seu
relatório, apresentar divergência de sua sempre bem fundamentada
decisão.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais,
estéticos e moral decorrentes de cirurgias estéticas.
Consoante iterativa jurisprudência: a responsabilidade
pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de
culpa (art. 14, § 4o, Lei n. 8.078/90), cuidando-se, portanto, de hipótese de
culpa subjetiva (REsp 1216424/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011), porém,
no caso de cirurgia plástica embelezadora, a relação entre médico e
paciente, é de obrigação de resultado (REsp 1184932/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe
16/02/2012), pois, “neles o cirurgião assume verdadeiro compromisso pelo
efeito embelezador prometido” (REsp 1180815/MG, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe
26/08/2010), cabendo-lhe “comprovar que os danos suportados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
paciente advieram de fatores externos e alheios a sua atuação profissional”
(REsp 1269832/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 13/09/2011).
Consoante o Superior Tribunal de Justiça, nas
obrigações de meio, “à vítima incumbe, mais do que demonstrar o dano,
provar que este decorreu de culpa por parte do médico. Já nas obrigações
de resultado, como a que serviu de origem à controvérsia, basta que a
vítima demonstre, como fez, o dano (que o médico não alcançou o
resultado prometido e contratado) para que a culpa se presuma, havendo,
destarte, a inversão do ônus da prova” (REsp 236.708/MG, Rel. Ministro
CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO
TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe
18/05/2009), não prevalecendo o entendimento do Conselho Federal de
Medicina e em qualquer hipótese ser obrigação de meio, por contrariar a
doutrina e jurisprudência dominantes.
Ainda que se cuide de hipótese de culpa subjetiva, há a
inversão ope legis (arts. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC) do ônus da prova,
pois a Segunda Seção do STJ, no julgamento do Resp 802.832/MG, Rel.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJ de 21/09.2011), pacificou a jurisprudência
no sentido de que em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do
produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), a inversão do ônus da prova
decorre da lei (AgRg no AREsp 402.107/RJ, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013).
Como já advertia Savatier1: “On a mêmepusoutenir
1SAVATIER, René. Traité de laResponsabilitéCivile em DroitFrançais. Tome II. 12a
Ed. Paris: LibrairieGénerále de Droit ET de Jurisprudence, 1951, p.376.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que
lesmédecins
de
chirurgieesthétiquecontractaient,
saufindicationcontraire, une obligation de résultat”.
Na obrigação de resultado o devedor, como sintetiza
Teresa Ancona Lopes de Magalhães2, “obriga-se a chegar a determinado
fim sem o qual não terá cumprido sua obrigação. Ou consegue o resultado
avençado ou deverá arcar com as consequências”, e o dano estético,
segundo aduz3, é a “modificação duradoura ou permanente na aparência
externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um 'enfeamento'
e lhe causa humilhações e desgostos, dando origem portanto a uma dor
moral”.
No caso em questão, a autora em maio de 2010 já
havia se submetido a uma rinoplastia com finalidade estética com outro
médico, com a qual estava satisfeita com o resultado, mas pretendendo “ter
a ponta nasal um pouco mais refinada”, teve conhecimento do trabalho do
requerido por intermédio de redes sociais e fóruns de discussão de
Facebook, administrados pelo próprio médico, com quem manteve
contatos inicialmente por meio de WhatsApp, e-mail e Facebook,
submetendo-se a duas cirurgias, a primeira em 04/11/2015, e outra em
10/06/2016, decorrente do resultado indesejado da anterior, sem custos
para a paciente.
Conforme, ainda, a Perita em seu minucioso trabalho
(fls. 362/363 - quesito 14):
P- A paciente ao procurar o requerido, já havia
2MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopes de. Responsabilidade Civil dos Médicos.
Responsabilidade Civil/ Yussef Said Cahali coord. São Paulo: Saraiva, 1984, p.314.
3LOPES, Teresa Ancona. O Dano Estético. 3a ed. São Paulo: RT, 2004, p.46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizado uma rinoplastia, pode-se precisar se as
reclamações feitas por ela, são da primeira cirurgia ou
das realizadas pelo requerido, pode-se apontar um
responsável?
R - Segundo a análise das fotos enviadas, é possível
avaliar um nariz harmônico após a realização da
rinoplastia primária (executada pelo cirurgião
anterior) e um resultado bastante aquém do
esperado
após
a
realização
da
rinoplastia
secundária. Houve uma lateralização do dorso nasal, a
retração da columela, não existente na foto do pré-
operatório e ponta com aspecto globoso e assimétrica.
Como discutido anteriormente, muitos fatores podem
ter influenciado esse resultado, tais como cicatrização
e ressecção de cartilagens na cirurgia anterior,
entretanto, é muito evidente o aparecimento de
assimetrias não evidentes anteriormente, com um
resultado estético ruim. Após a segunda intervenção
realizada pelo requerido, houve uma melhora em
relação aos resultados da primeira cirurgia realizada
pelo requerido. Mesmo que não seja intenção do
cirurgião, ou fatores além do seu controle possam ter
influenciado no resultado final, ele sempre é
responsável pelos seus atos e por auxiliar o paciente da
melhor maneira possível, seja oferecendo alternativas
para buscar um melhor resultado cirúrgico, seja pela
reabilitação do paciente quando necessário (g.n.).
A assimetria nas narinas surgiu com a primeira
intervenção do requerido, e permaneceu mesmo após o segundo
procedimento, relatando a Perita que: “Na consulta pericial atual, verificou-
se a persistência da assimetria das narinas, discreto desvio da ponta nasal e
estreitamento da abertura piriforme nasal. A columela está um pouco mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidente se comparada às imagens anteriores, assim como a ponta nasal
encontra-se mais afilada e o dorso nasal mais harmonioso” (fls.341), o que
é bem perceptível pelas fotografias de fls. 348/352, reafirmando que: “são
dois momentos cirúrgicos distintos. Os resultados estéticos após a primeira
rinoplastia secundária ficaram bastante aquém do esperado. Após o
segundo procedimento, houve melhora do aspecto estético em relação ao
pós-operatório anterior” (fls. 357 quesito 12), mas sem que o problema
tenha sido sanado, constando do laudo, ainda, que: “há evidências de
melhora das assimetrias, comparando-se o resultado do pós-operatório
entre a primeira rinoplastia secundária e a segunda, entretanto persistem
ainda assimetrias” (fls.362 quesito 13).
Consignou, ainda, que:
As fotos apresentadas no pré-operatório da
primeira rinoplastia mostram um nariz harmônico.
As
fotos
do
pós-operatório
da
rinoplastia
secundária evidenciam bem as narinas assimétricas,
assim como a columela retraída e a lateralização do
dorso e da ponta nasal. As fotos realizadas na
consulta pericial (após a segunda rinoplastia
secundária)
evidenciam
uma
melhora
da
lateralização do dorso e da projeção da columela.
Persistem ainda, mas de forma mais atenuada (em
comparação
ao
primeiro
pós-operatório)
a
assimetria das narinas, um estreitamento da
abertura piriforme nasal e discreta lateralização da
ponta nasal. (g.n.).
Indagada a Perita se o médico agiu com perícia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prudência e diligência em todas as etapas de sua atuação, de forma
comparável a outro profissional nas mesmas circunstâncias, respondeu
(fls.364/365 quesito 20):
O requerido possui o devido treinamento para executar
os procedimentos aos quais se propôs, conforme as
documentações
apresentadas
nos
autos,
logo
consideramos que age com perícia. Não realizou
nenhuma manobra ou técnica não prevista em
literatura médica, agindo assim com prudência.
Entretanto, conforme comentado anteriormente, o
requerido mostra-se negligente no cuidado com a
documentação dos prontuários médicos, deixando
de documentar fatos importantes de anamnese,
exame físico e exames complementares da paciente,
sobretudo nos prontuários do consultório e
ambulatório onde atendeu a paciente. Os primeiros
contatos foram por mensagens eletrônicas e envios
de fotos, sendo inclusive a cirurgia e o orçamento
decididos por esses meios, antes da consulta
presencial. A descrição cirúrgica é bastante sucinta
e ele deixa de documentar fatos relevantes como a
ressecção de enxerto de cartilagem e técnicas
empregadas e por fim, a dificuldade de acesso da
paciente ao seu cirurgião num momento crítico do
pós-operatório imediato. A paciente não sofreu
danos graves ou irreparáveis, entretanto foi exposta
a vários momentos de negligência em sua
assistência, culminando com o desgaste e a
insegurança em um momento delicado e a quebra
da confiança da relação entre médico e paciente.
Relevante nas conclusões periciais, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastando a possibilidade de a autora ter sofrido infecção hospitalar na
segunda intervenção pelo réu, o relato de que: “A perita ressalta,
entretanto, que chamou a atenção a periciada ter sido liberada uma hora
após de um procedimento cirúrgico sob sedação e seguir diretamente para
sua residência por estrada, percorrendo uma distância de aproximadamente
190Km. Mesmo em internações chamadas 'hospitais dia', é necessário um
tempo maior de permanência no hospital para uma completa recuperação
anestésica, observação de eventuais sangramentos ou intercorrências. É
mais seguro, inclusive, que o paciente permaneça pelo menos nas primeiras
24 horas próximo ao local onde possa ser atendido prontamente pelo
cirurgião no caso de intercorrências” (fls.369 quesito 3), sendo que no
retorno à sua residência, a autora sentiu-se mal na rodovia, não
conseguindo entrar em contato com o cirurgião, dando entrada no Pronto
Atendimento da UNIMED de Lorena às 01:45h do dia 11 de junho de 2016
e teve que retornar às 18:02h, por sentir-se mal, dando entrada novamente
no pronto socorro(fls.338), o que contribui para a perda de confiança no
requerido, pela sua desatenção, e não retorno da paciente ao médico, no
pós operatório, inclusive para retirada dos curativos, mas sem
demonstração pelo réu de que isso tenha contribuído para o resultado
indesejado, por ser a autora enfermeira.
Não há prova que a alegada dificuldade de respirar
decorra das cirurgias, inexistindo nexo causal com danos estruturais à
função nasal respiratória, e nem a presença de hipopigmentação cutânea
(mancha branca), demonstrando-se apenas vícios estéticos no nariz.
Portanto, diante da prova produzida, conclui-se que o
requerido não fez prova da completa informação à paciente dos riscos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízos que poderiam resultar de uma rinoplastia secundária, do que não
decorre do mero envio por e-mail de informações e do termo de
consentimento e que negligenciou no cuidado da elaboração dos
prontuários médicos, e, também, o que resulta no dever de indenizar, que
a primeira intervenção estética que fez agravou a aparência da paciente,
por resultar a assimetria das narinas e a segunda somente atenuou o efeito
indesejado da anterior, sem elimina-lo, não atingindo o objetivo esperado,
e, uma vez, descumprida a obrigação de resultado, deve indenizar.
O STJ sedimentou por sua Súmula n. 387 que: “é lícita
a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral” e estes
com o dano material (Súmula n. 37 do STJ).
Além do dano estético houve, também, o dano moral,
pois, ainda que não retire à autora a boa apresentação social, afeta sua
autoestima e resulta em sofrimento e perturbação psíquica, além do fato de
ter necessitado da realização de uma segunda cirurgia para atenuar os
defeitos da anterior.
Para fixação do valor devem ser observados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, considerando-se a
gravidade, a natureza e repercussão da lesão, o sofrimento e a posição
social do ofendido, bem como o dolo ou a culpa do responsável, sua
situação econômica, a reparação espontânea e sua eficácia e a duração da
lesão.
Quanto ao art. 944 do Código Civil, não se aplica ao
dano moral, por não haver prejuízo material, ressalvando o E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Cláudio Luiz Bueno de Godoy4, "porquanto despido de
natureza ressarcitória ou reparatória".
Com base neste princípios e regras apresenta-se
adequada a fixação da importância de R$ 25.000,00 na data deste
julgamento, para compensação conjunta dos danos estético e moral, de
quando será atualizada pelos índices da Tabela Prática do TJSP,
acrescendo-se os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, diante da
natureza contratual da relação entre as partes e por força da norma cogente
inserta no artigo 405 do Código Civil de 2002 (AgRg no AREsp
436.188/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 04/11/2014, DJe 14/11/2014; AgRg no AREsp 525.005/RS, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015).
No tocante aos danos materiais não restaram provadas
despesas com remédios e inatividade laboral não remunerada, mas faz jus a
autora à restituição do que despendeu com médico e hospital relativamente
à primeira intervenção pelo requerido (art. 18, § 1o, II, CDC), com
atualização monetária pelos índices da Tabela Prática dos desembolsos e
juros de mora de 1% ao mês da citação, e quanto ao pagamento do custo
relativo a uma nova cirurgia para a reparação do mau resultado dos
serviços, ainda que não recomendada, é possível, e se ocorrer deverá ser
ressarcida pelo réu, a ser apurado o valor devido previamente em
liquidação de sentença.
Pelo exposto, pelo meu Voto, DOU PROVIMENTO
4GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Código Civil Comentado. Coor.CezarPeluso. 6a ed. Barueri: Manole,
2012, p.950.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EM PARTE ao recurso, nos termos da fundamentação, e por ter a autora
sucumbido em parte mínima, considerando o disposto na Súmula n. 326 do
STJ, deve o réu arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação,
em conformidade com os arts. 85, §§ 2o e 11 e 86, parágrafo único, do
CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
3o Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
130D0ECD
5
14
Declarações de
Votos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
1345AA10
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015370-03.2017.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.